Tribunal: TJES
Processo: 5020762-79.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020762-79.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALCENOR GOMES DE OLIVEIRA GONCALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de revisão criminal e, na parte conhecida, julgou-a parcialmente procedente para redimensionar a pena-base, fixando a pena definitiva em 13 anos e 7 meses de reclusão e 1.538 dias-multa, mantendo a negativação da culpabilidade mediante reforço de fundamentação e afastando a incidência da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao não indicar elementos probatórios produzidos em juízo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da circunstância judicial “consequências do crime”; e (iii) determinar se há contradição na utilização da técnica de reforço de fundamentação para manutenção da culpabilidade como vetor negativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. Não há omissão quanto à ausência de indicação de provas, pois a pretensão absolutória não foi conhecida na revisão criminal, em razão da coisa julgada, tendo sido amplamente analisada no julgamento da apelação criminal.

5. A omissão relevante configura-se apenas quando há ausência de enfrentamento de ponto essencial ao deslinde da controvérsia, o que não ocorre no caso concreto.

6. Inexiste omissão quanto à circunstância judicial “consequências do crime”, uma vez que tal matéria não foi objeto de pedido na revisão criminal.

7. A dosimetria da pena foi devidamente analisada, com apreciação dos vetores indicados pela defesa e exclusão apenas daqueles desprovidos de fundamentação idônea.

8. A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, não se configurando pela divergência entre a decisão e a interpretação da parte ou das provas dos autos.

9. A técnica de reforço de fundamentação é admitida pela jurisprudência, permitindo ao tribunal aprofundar ou complementar a motivação das circunstâncias judiciais, desde que não haja agravamento da situação do réu.

10. O efeito devolutivo em profundidade autoriza o tribunal a reexaminar fundamentos da dosimetria, inclusive com base em elementos concretos dos autos.

11. Os argumentos do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de vícios formais, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

2. Não há omissão quando o acórdão deixa de analisar matéria não suscitada ou já decidida sob o manto da coisa julgada.

3. A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao julgado, não se confundindo com discordância da parte.

4. É admissível o reforço de fundamentação na dosimetria da pena pelo tribunal, desde que baseado em elementos concretos e sem agravamento da situação do réu.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 59 e art. 65, III, “d”; CF/88, art. 5º, XL e XLV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1.630.967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020; STJ, EDcl no REsp 1.973.397/MG, Quinta Turma, j. 11.10.2022; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Sexta Turma, j. 09.04.2024; STF, RHC 118.658; TJES, Revisão Criminal nº 5005239-61.2024.8.08.0000; TJES, Revisão Criminal nº 0030986-06.2021.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALCENOR GOMES DE OLIVEIRA GONÇALVES
em face do Acórdão que conheceu parcialmente da ação revisional e, na parte conhecida, jugou parcialmente procedente para redimensionar as penas-bases, fixando a pena definitiva do revisionando, ora embargante, em 13 anos e 7 meses de reclusão e 1538 dias-multa.

Em suas razões, o embargante aduz a existência de contradição no acórdão embargado, ao proceder a técnica de reforço de fundamentação para manter a culpabilidade como vetor negativo.

Adicionalmente, aponta que o acórdão embargado foi omisso, quanto a análise da circunstância judicial “consequências do crime”.

Sustenta, também, a presença do vício de omissão no acordão objurgado, “ao não apontar um único elemento de prova produzido em juízo.”

Prequestiona, ainda, os seguintes dispositivos legais: artigos 59 do CP, 65, III, 'd' do CP, 155 do CPP, 5º, XL e XLV CF/88 e Súmula 545 do STJ.

Requer, portanto, “o acolhimento destes Embargos com efeitos infringentes para reduzir a pena definitiva do embargante, sanando as omissões e contradições que impedem a justiça no caso concreto.”

A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID nº
18891155
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALCENOR GOMES DE OLIVEIRA GONÇALVES
em face do Acórdão que conheceu parcialmente da ação revisional e, na parte conhecida, jugou parcialmente procedente para redimensionar as penas-bases, fixando a pena definitiva do revisionando, ora embargante, em 13 anos e 7 meses de reclusão e 1538 dias-multa.

Em suas razões, o embargante aduz a existência de contradição no acórdão embargado, ao proceder a técnica de reforço de fundamentação para manter a culpabilidade como vetor negativo.

Adicionalmente, aponta que o acórdão embargado foi omisso, quanto a análise da circunstância judicial “consequências do crime”.

Sustenta, também, a presença do vício de omissão no acordão objurgado, “ao não apontar um único elemento de prova produzido em juízo.”

Prequestiona, ainda, os seguintes dispositivos legais: artigos 59 do CP, 65, III, 'd' do CP, 155 do CPP, 5º, XL e XLV CF/88 e Súmula 545 do STJ.

Requer, portanto, “o acolhimento destes Embargos com efeitos infringentes para reduzir a pena definitiva do embargante, sanando as omissões e contradições que impedem a justiça no caso concreto.”

A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID nº 18891155).

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARCIAL. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. VETOR CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, nos autos da ação penal nº 0006573-87.2008.8.08.0030, com pena definitiva originalmente fixada em 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.650 dias-multa, postulando a desconstituição do acórdão condenatório, com absolvição, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão criminal para rediscutir a autoria e a materialidade já analisadas em apelação criminal; (ii) estabelecer se houve flagrante equívoco na fundamentação das circunstâncias judiciais utilizadas para exasperação da pena-base; e (iii) determinar se é aplicável a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória já examinada e decidida em acórdão confirmatório da condenação, sob pena de violação à coisa julgada.

4. A pretensão absolutória foi expressamente enfrentada no julgamento da apelação criminal, que reconheceu, com base em provas testemunhais e interceptações telefônicas, a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

5. A revisão criminal admite, de forma excepcional, a reanálise da dosimetria da pena quando constatado flagrante equívoco ou fundamentação inidônea na valoração das circunstâncias judiciais.

6. O vetor “culpabilidade” pode ser mantido negativado mediante reforço de fundamentação, quando os autos demonstram que o condenado exercia posição de liderança na organização criminosa, revelando maior reprovabilidade da conduta.
7. As circunstâncias do crime restam devidamente justificadas pela quantidade e variedade das drogas apreendidas.

8. O vetor “motivos do crime” não pode ser negativado quando inexistente fundamentação concreta, impondo-se o seu decote na primeira fase da dosimetria.

9. Não é possível a aplicação retroativa da Súmula 545 do STJ a acórdão transitado em julgado anteriormente à sua edição.

10. Inexistindo agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição, as penas definitivas devem corresponder às penas-base redimensionadas, com posterior soma pelo concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não é via adequada para rediscutir autoria e materialidade já apreciadas em acórdão condenatório transitado em julgado.
2. É admissível o redimensionamento da pena-base em revisão criminal quando constatada fundamentação inidônea de circunstância judicial.

3. O vetor “culpabilidade” pode ser mantido negativado mediante reforço de fundamentação, desde que amparado em elementos concretos dos autos.

4. A negativação dos “motivos do crime” exige fundamentação específica, sendo indevida quando ausente justificativa concreta.

5. A atenuante da confissão espontânea não se aplica à confissão qualificada nem pode ser reconhecida com base em súmula editada após o trânsito em julgado da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I, e 626; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; CP, art. 65, III, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.466.661/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 27.12.2024; STJ, HC nº 231.363/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 18.06.2014, DJe 15.09.2014; TJES, Revisão Criminal nº 5005239-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto; TJES, Revisão Criminal nº 0030986-06.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima.

Importante consignar que os aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do alegado vício de omissão presente neste recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”.

Nesses termos, “somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020), não sendo a hipótese dos autos.

O embargante aponta que o acordão objurgado foi omisso, “ao não apontar um único elemento de prova produzido em juízo.”

Ocorre que a pretensão da defesa, de desconstituição do acórdão condenatório e a sua consequente absolvição, sequer foi conhecida no julgamento da revisional, em razão de já ter sido expressamente enfrentada a tese absolutória no julgamento do recurso de apelação criminal, conforme excerto abaixo destacado:

No caso em apreço, o revisionando pretende, inicialmente, a desconstituição do acórdão condenatório e a sua consequente absolvição.

Contudo, verifico que a pretensão formulada pela defesa foi expressamente enfrentada no acórdão confirmatório, tendo a c. Primeira Câmara Criminal, no julgamento da apelação criminal interposta, em 24/11/2010, concluído pela condenação do revisionando, nas iras dos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

Por oportuno, destaco trecho do voto do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Relator da apelação criminal, que abordou explicitamente a referida pretensão:

APELAÇÃO INTERPOSTA POR ALCENOR GOMES DE OLIVEIRA

Pretende o apelante, em síntese, ver reformada a r. sentença condenatória, com a consequente absolvição por não haver comprovação de seu envolvimento na prática delituosa em que fora condenado.

Porém, ao contrário do que afirma em suas razões, as provas constantes nos autos revelam a conduta criminosa do recorrente.

Importante registrar que o próprio denunciado Alcenor confirma que possui o apelido de "Barriga" (fls. 421): "[ ... ] que de fato tem o apelido de Barriga;

A testemunha, Ricardo Nunes, policial militar, às fls. 429, declarou: "[ ... ] Que Natal disse que estava guardando a droga para Barriga, não sabia onde Barriga poderia ser encontrado, mas sabia onde morava o irmão de Barriga, que era seu fornecedor direto; Que na casa do irmão de Barriga estava apenas a irmã dele; Que na casa arrecadaram um papelote de cocaína e um papelote de crack, além de depósitos bancários feitos em favor de Barriga; Que em relação aos denunciados o depoente, enquanto militar, tinha ouvido Os nomes de Wellington e Barriga envolvidos com o tráfico, [ ... ]; Que informou que os depósitos eram na conta de Barriga porque a Irmã dele, presente na operação, disse que Os depósitos eram para Barriga , mas o depoente não tinha ideia do nome dele completo; Que a Irmã de Barriga disse que era o próprio Barriga o beneficiário dos depósitos [...]". As interceptações telefônicas constantes às fls. 330/331 e 362/364 deixam claro que Alcenor não apenas participava, como chefiava a organização montada para a prática do crime de tráfico de drogas no município de Linhares/ES.

Logo, percebe-se que a sentença está sobejamente motivada e em conformidade com as provas carreadas aos autos, sendo que as alegações apenas demonstram a imotivada Irresignação do apelante.

Desse modo, verifico que a referida tese sustentada pelo revisionando foi exaustivamente enfrentada no julgamento da apelação criminal, reconhecendo o eminente Relator da apelação criminal a existência da autoria e da materialidade delitivas, aptas à sua condenação.

Portanto, em que pese o esforço argumentativo da defesa, entendo que se revela necessário o respeito à imutabilidade da coisa julgada, visto que a insurgência já foi apreciada por oportunidade do recurso de apelação.

Do mesmo modo, não padece o acórdão objurgado de vício de omissão no tocante a análise da circunstância judicial “consequências do crime”, pois, conforme mesmo evidenciado pelo embargante nas razões dos aclaratórios, tal pretensão não foi formulada na revisão criminal.

No tocante a dosimetria, foi integralmente analisada a pretensão formulada pela defesa, conforme trecho do voto condutor a seguir colacionado:

No caso em apreço, o revisionando pretende o decote dos vetores negativados, culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

(...)

Contudo, após a análise detida dos autos, constato que, dos três vetores apontados pela defesa (culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime), somente os motivos do crime não autorizam o incremento da pena basilar.

Portanto, inexiste vício de omissão no acórdão objurgado.

Além disso, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.” (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Segundo o embargante, o acórdão embargado incorreu em contradição ao proceder a técnica de reforço de fundamentação para manter a culpabilidade como vetor negativo.

Sem razão.

Além de não configurar a autorizada contradição interna, a técnica de reforço na fundamentação, ainda que em sede revisional, é admitida pelos Tribunais.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou um entendimento que valoriza o efeito devolutivo em profundidade nos recursos. Essa prerrogativa permite aos tribunais de segunda instância reanalisar os fatos e as circunstâncias do crime durante a revisão da dosimetria da pena.

Nessa perspectiva, o tribunal recursal não se limita aos fundamentos exatos da sentença de primeiro grau, podendo revisar a motivação da pena-base. O requisito essencial para essa revisão é que a situação final do réu (quantidade de pena e regime) não seja agravada.

A técnica de "reforço de argumentação" (ou reforço de fundamentação) se insere nesse contexto. Ela consiste na faculdade do órgão colegiado de aprofundar, detalhar ou corrigir a justificação de uma circunstância judicial que já havia sido considerada desfavorável na sentença. Isso impede a redução da pena que ocorreria caso a fundamentação fosse simplesmente anulada por deficiência formal.

Do mesmo modo, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tende a se alinhar ao posicionamento pragmático do Superior Tribunal de Justiça, admitindo que o juízo ad quem utilize fundamentos diversos para manter o édito condenatório ou a reprimenda fixada, desde que o teto da pena não seja ultrapassado. Precedentes como o RHC 118.658 sustentam que o efeito devolutivo autoriza o tribunal a reanalisar as provas e fundamentos sem estar adstrito à motivação da instância inferior.

No mesmo sentido, cito trecho do voto condutor que reflete o entendimento deste Grupo de Câmaras Criminais Reunidas:

Por oportuno, colaciono julgado deste Grupo de Câmaras Criminais Reunidas referente à possibilidade de utilização da técnica de reforço na fundamentação em sede de revisão criminal:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . REJEIÇÃO. MÉRITO: CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” . FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Tendo em vista que a questão ora debatida não foi objeto de questionamento em apelação criminal, rejeita-se a preliminar.

2. MÉRITO. De fato, não houve fundamentação para a modulação da fração redutora do “tráfico privilegiado” em 1/6 (um sexto). Apesar da fundamentação insuficiente, entende-se, em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência, que existem elementos concretos que impõem a preservação da fração aplicada, tendo em vista que também houve apreensão de 25 (vinte e cinco) munições de diferentes calibres, além de 01 (um) rádio-comunicador. Além disso, deve-se destacar que o acusado estava acompanhado de outros dois suspeitos, tendo havido fuga e troca de disparos contra os policiais, sendo que um dos agentes públicos foi atingido.

3. A conjugação desses elementos revela que o Requerente se encontrava em processo avançado de dedicar-se às atividades criminosas e de integrar organização ilícita, com inserção mais profunda no submundo do crime, o que justifica a fração empregada na r. Sentença.

4. Revisão criminal julgada improcedente.

(TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 50052396120248080000, Relator.: HELIMAR PINTO, Reunidas - 1º Grupo Criminal).

Ainda: TJ-ES - RVCR: 00309860620218080000, Relator.: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 11/07/2022, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 18/07/2022.

Depreende-se, portanto, que inexistem os vícios apontados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Por derradeiro, o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
a Eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho a Eminente Relatora para conhecer e não acolher os Embargos de Declaração.